Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703547-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FLAVIO SIMOES DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002108-05.2015.8.07.0002, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A agravante relata que o feito executivo decorre de conversão de ação de busca e apreensão ajuizada em face do ora agravado. Indica que foram realizadas consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que, por terem se revelado infrutíferas, ocasionou a suspensão do processo. Indica que após o prazo de suspensão, foi deferida a realização de pesquisas via SISBAJUD, restando parcialmente frutífera mas com a localização de valor incapaz de satisfazer a dívida, oportunidade em que requereu nova consulta ao RENAJUD e ao INFOJUD, que foi indeferido pela decisão ora impugnada. Pondera que a reiteração da pesquisa garante maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para deferir a consulta de bens da executada por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido no ID 32490511. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 32490512): Vistos. No presente processo já foram realizadas todas as pesquisas eletrônicas disponíveis a este Juízo, contudo, sem êxito. Desse modo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Ressalto que o mero transcurso não é razão para a reiteração das pesquisas. Neste sentido, transcrevo precedente recente deste E. Tribunal. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se identifica, com base unicamente no tempo decorrido desde a última consulta realizada no sistema, razoabilidade na realização de nova diligência pelo BACENJUD, quando, tendo sido infrutíferas as últimas pesquisas/diligências realizadas com e sem o auxílio do Juízo, não foi carreada aos autos qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica dos Devedores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1187748, 07079205120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). Retornem-se os autos ao arquivo. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o INFOJUD e o RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não demonstrada a modificação econômica da parte executada, ou por ausência de indicação concreta de bens a serem penhorados. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema INFOJUD e RENAJUD razoável, mormente em razão da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar da excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o uso do sistema INFOJUD, tanto na execução civil quanto na fiscal, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor, mormente se for considerado, in casu, que a execução está em curso desde o ano de 2017. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346508, 07085244120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR BUSCA DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências pelo próprio credor, devendo ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição similar a respeito da possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 3. O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na intimação do devedor e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1340791, 07024567520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu consulta junto ao Sistema INFOJUD. 2. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. 2.1. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas" (REsp 1845322 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020). 3.1. Nesse sentido, o sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito. 4. Considerando-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em 14/2/2020 e que já foram realizadas tentativas para a satisfação do crédito que, no entanto, restaram frustradas, é admissível consulta às últimas declarações de bens do executado, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. 5. Recurso provido. (Acórdão 1331930, 07026897220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Sem Página Cadastrada.) Note-se que a última pesquisa realizada nos sistemas INFOJUD e RENAJUD foi feita em 04.05.2018, conforme consta no ID 29075558 dos autos de origem, ou seja, transcorreu mais de 3 (três) ano dessa data até o novo pedido de consulta, feito em 19.02.2022, conforme petição de ID 113134731 dos autos de origem. Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a reiteração de pesquisa aos sistemas INFOJUD e RENAJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada, para determinar que o juízo agravado realize as pesquisas via INFOJUD e RENAJUD em nome do executado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2022 12:03:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador